Tribunal: TJDFT
Processo: 0715815-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. MÉRITO MAIS ABRANGENTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRENTE. LEVANTAMENTO DE VALORES. TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSOS. CONDIÇÃO IMPLEMENTADA. SANÇÕES. ART. 523, §1o, CPC. INCIDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA.

1. Contemplando o agravo de instrumento análise recursal mais ampla, deve o agravo interno que se limita a impugnar a decisão monocrática ser julgado prejudicado, em observância ao princípio da economia processual.

2. Inexiste negativa de prestação jurisdicional, porquanto a tese atinente à possibilidade de cobrança de valores pagos pelo agravante, oriundos de liminar posteriormente revogada, bem como sua limitação temporal, já restou especificamente apreciada e resolvida no curso da demanda, operando-se a preclusão.

3. Nada obsta o levantamento da quantia depositada em juízo em favor da parte credora, atinente aos honorários devidos, uma vez que, julgados os agravos pendentes e operado o trânsito em julgado, restou implementada a condição judicialmente imposta para a liberação da quantia, tornando definitiva a decisão que arbitrou os honorários, sendo, ainda, desnecessária a prestação adicional de caução ou a suspensão do feito, nos termos do art. 313, V, do CPC.

4. Em simples leitura ao artigo 520, §2o, do CPC, as sanções previstas no art. 523, §1o, do CPC, são expressamente incidentes no cumprimento provisório de sentença atinente ao pagamento de quantia certa.

5. Na esteira do entendimento do STJ, a exclusão da multa somente ocorrerá na hipótese de depósito voluntário da quantia devida em juízo, sem qualquer discussão do débito, o que não ocorreu no presente caso.

6. Indevida a condenação por litigância de má-fé quando não comprovada conduta maliciosa e desleal, assim como dano efetivo à parte contrária pela mera interposição de recurso, não podendo haver punição pelo exercício do direito de defesa.

7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.